Tribunal: TJMT
Processo: 1115873-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115873-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 442.642.081-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO TARDIA DOS DOCUMENTOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos proposta em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação com a apresentação dos contratos, mas determinou a sucumbência recíproca, com repartição de custas e compensação de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inércia da instituição financeira em atender prévio requerimento administrativo caracteriza pretensão resistida apta a justificar sua condenação integral nos ônus sucumbenciais; (ii) saber se a não exibição de documentos acessórios configura sucumbência parcial da parte autora em ação de exibição de documentos.

III. Razões de decidir

3. Comprovados a relação jurídica entre as partes e o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, resta configurada a pretensão resistida, nos termos do Tema 648/STJ, sendo legítimo o ajuizamento da demanda.

4. A apresentação dos documentos apenas após a propositura da ação evidencia resistência indevida e atrai a incidência do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), impondo à instituição financeira o ônus integral pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

5. A contradição entre a fundamentação da sentença, que reconhece a inércia do réu como causa da demanda, e o dispositivo que estabelece sucumbência recíproca, compromete a coerência decisória e impõe sua reforma.

6. A obtenção dos contratos de empréstimo consignado, núcleo essencial da pretensão, configura êxito integral da parte autora, não caracterizando sucumbência o indeferimento de documentos acessórios, cuja utilidade extrapola o objeto específico da ação de exibição.

7. A delimitação do objeto da demanda pelo magistrado, com afastamento de documentos não indispensáveis, não implica cerceamento de defesa nem altera a conclusão quanto à causalidade do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1.
A inércia da instituição financeira em atender prévio requerimento administrativo configura pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo-lhe a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais. 2. A apresentação tardia de documentos em juízo não afasta a sucumbência, nem caracteriza sucumbência recíproca quando a parte autora obtém o núcleo essencial de sua pretensão.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2o, 85, § 10, e 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp no 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no autos da ação de exibição de documentos satisfativa movida em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, mas determinou a repartição proporcional das custas processuais e que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

A controvérsia originou-se de descontos realizados no benefício previdenciário da apelante relativos a quatro contratos de empréstimo consignado (números 0098367229, 0098368284, 0098367228 e 0098368283). Diante da ausência de cópia dos instrumentos contratuais, a requerente solicitou administrativamente ao banco apelado, mediante notificação extrajudicial enviada em 19 de agosto de 2025 e recebida em 28 de agosto de 2025, a apresentação dos contratos e demais documentos relacionados às operações. Permanecendo a instituição financeira inerte por mais de 80 dias, foi necessário o ajuizamento da presente demanda em 18 de novembro de 2025.

A sentença (ID. 351843366) reconheceu expressamente que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido e que havia pretensão resistida, consignando que a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença entregou os contratos e demais documentos para a parte autora. Não obstante, o magistrado acolheu apenas em parte o pedido inicial, considerando desnecessários ou dispensáveis diversos documentos solicitados, como extratos de pagamentos e compensação, termo de averbação no INSS, gravação telefônica da realização do contrato e comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário.

Em suas razões recursais (ID. 351843372), a recorrente alega que a sentença incorreu em manifesto
error in judicando
ao afastar a condenação do apelado nos ônus sucumbenciais e impor o pagamento das custas processuais ao próprio vencedor da demanda, em flagrante violação aos princípios da causalidade e da sucumbência. Sustenta que houve contradição interna entre a fundamentação, que reconhece a inércia do réu como causa da ação, e o dispositivo, que fixa sucumbência recíproca. Argumenta que a pretensão resistida restou inequivocamente configurada no momento em que o apelado, devidamente notificado, permaneceu inerte por prazo mais que razoável, forçando a apelante a mobilizar o Poder Judiciário.

Para reforçar sua alegação, a apelante invoca o princípio da causalidade previsto no artigo 85, parágrafo 10, do CPC, sustentando que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos. Argumenta que a necessidade de contratar advogado e acionar o Judiciário decorreu exclusivamente da conduta omissiva do banco, sendo que a apresentação dos documentos em juízo não apaga a recalcitrância inicial, apenas corrobora que a apelante sempre teve razão.

Sustenta ainda que a sentença violou frontalmente o artigo 82, parágrafo 2o, do CPC, ao condenar a vencedora ao pagamento das custas processuais pro-rata, quando a norma é clara ao determinar que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Aduz que mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita e não tendo antecipado as custas, estas permanecem devidas e devem ser arcadas pela parte vencida.

Quanto à exibição integral dos documentos, a apelante argumenta que a magistrada indeferiu a exibição de documentos essenciais sob o fundamento de que seriam dispensáveis, incorrendo em omissão quanto à análise técnica da utilidade probatória desses documentos frente às fraudes bancárias modernas e violando o artigo 382, parágrafo 2o, do CPC, que veda ao juiz pronunciar-se sobre o fato ou suas consequências jurídicas na fase de produção de prova. Sustenta que ao decidir que determinados documentos são dispensáveis, há uma antecipação de um juízo de valor sobre o mérito de uma possível futura ação, cerceando o direito de produzir a prova necessária.

Especificamente quanto ao termo de averbação junto ao INSS, argumenta que a fraude em empréstimos consignados ocorre justamente pela inserção de descontos no benefício previdenciário sem a autorização do titular, sendo que o termo de averbação é o documento que materializa essa suposta vontade e permite verificar se houve falsificação de assinatura ou utilização de biometria sem consentimento. Relativamente ao comprovante de repasse, sustenta que o contrato de mútuo feneratício é um contrato real que só se aperfeiçoa com a entrega da coisa fungível, sendo o comprovante de transferência bancária o único documento capaz de provar se o dinheiro saiu efetivamente do banco e a conta de destino dos recursos.

Por fim, requer que seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido para inverter o ônus das custas processuais, condenando o apelado ao seu pagamento integral; condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados por apreciação equitativa; condenar o apelado a exibir os documentos faltantes, incluindo termo de averbação junto ao INSS, comprovante de repasse, extratos analíticos de evolução do débito e gravação telefônica; e majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

Em contrarrazões (ID. 351843376), a parte recorrida
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alegou que a sentença não merece reforma, sustentando a impossibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a obrigação de exibição documental foi satisfeita com a apresentação dos contratos e documentos relacionados às operações discutidas nos autos, não se configurando resistência injustificada que pudesse justificar a imposição de sucumbência integral.

Argumenta a inexistência de obrigação de exibição de documentos adicionais, sustentando que o magistrado analisou detidamente os documentos apresentados e concluiu que a obrigação de exibição foi devidamente cumprida pela instituição financeira, reconhecendo que determinados documentos solicitados pela parte autora mostram-se desnecessários diante da existência dos contratos apresentados e das informações constantes nos autos.

Sustenta ainda a impossibilidade de inovação recursal, argumentando que a tentativa da parte apelante de exigir a apresentação de novos documentos nesta fase processual configura verdadeira inovação recursal, uma vez que o objeto da ação já foi devidamente analisado e solucionado pela sentença. Quanto à majoração de honorários recursais, aduz que tal pretensão não merece prosperar, pois pressupõe a existência de honorários previamente fixados em favor da parte recorrida na decisão recorrida, o que não ocorre no presente caso.

Por fim, requer o conhecimento das contrarrazões, o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, e a manutenção da distribuição das custas processuais e honorários advocatícios conforme decidido na sentença.

O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (ID. 352621357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de
a
pelação
interposto
por
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no autos da ação de exibição de documentos satisfativa movida em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

que julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, mas determinou a repartição proporcional das custas processuais e que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

A questão central do recurso reside na adequada distribuição dos ônus sucumbenciais em ação de exibição de documentos. A apelante sustenta que a sentença violou o princípio da causalidade ao não condenar integralmente o banco apelado, que teria dado causa à demanda por sua inércia administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou entendimento quanto aos pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Conforme documentado nos autos, a apelante comprovou inequivocamente a existência de relação jurídica com o banco apelado, demonstrada pelos extratos de empréstimo consignado que evidenciam os descontos em seu benefício previdenciário relativos aos contratos de números 0098367229, 0098368284, 0098367228 e 0098368283.

No caso em tela, o apelante comprovou o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, restou amplamente demonstrado (ID 351842418, ID. 351842419 e ID. 351842420). A notificação extrajudicial foi enviada em 19 de agosto de 2025 e recebida pelo banco em 28 de agosto de 2025, conforme comprovantes acostados aos autos. A instituição financeira permaneceu completamente inerte por mais de oitenta dias, período que extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade para o atendimento de solicitação administrativa dessa natureza.

A inércia prolongada do banco apelado configura inequivocamente pretensão resistida. A resistência não se manifesta apenas pela contestação em juízo, mas primordialmente pela recusa ou omissão em atender solicitação administrativa legítima. O comportamento omissivo da instituição financeira forçou a apelante a buscar a tutela jurisdicional para obter documentos aos quais tinha direito inquestionável.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)”. (TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (Destaquei)

A sentença recorrida incorre em manifesta contradição interna ao reconhecer expressamente que "a propositura da ação decorreu da inércia do requerido" e que "há pretensão resistida", mas simultaneamente determinar a distribuição proporcional das custas e a compensação dos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado neste sentido: 'A apresentação de documentos somente após a propositura da ação, quando poderiam ter sido fornecidos administrativamente, caracteriza resistência e justifica a condenação em honorários sucumbenciais' (STJ, AgInt no REsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/05/2021)

Esta contradição revela-se ainda mais evidente quando a própria sentença consigna que "cabe a ele [banco] arcar com o ônus de sucumbência" em razão de sua inércia, mas no dispositivo caminha em sentido diametralmente oposto. Tal incongruência entre fundamentação e dispositivo compromete a lógica interna da decisão e viola os princípios da congruência e da fundamentação adequada.

Quanto aos documentos não exibidos (termo de averbação no INSS, comprovante de repasse, extratos analíticos e gravação telefônica), a apelante sustenta serem essenciais para eventual comprovação de fraude. Contudo, em ação de exibição de documentos, o magistrado deve analisar a pertinência e necessidade dos documentos solicitados em face do objeto específico da demanda. No caso, a finalidade precípua era o conhecimento dos contratos que geravam os descontos, objetivo plenamente alcançado com a apresentação dos instrumentos principais. Os documentos adicionais, embora possam ter utilidade em eventual ação futura, não se mostram indispensáveis para a satisfação do direito de informação da consumidora quanto às operações contratadas, não configurando cerceamento de defesa sua não exibição nesta sede processual específica.

O princípio da causalidade, consagrado no artigo 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos, independentemente do resultado da demanda. Este princípio encontra aplicação precisa no presente caso.

A distinção entre a aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10o, CPC) e a regra da sucumbência recíproca (art. 86, CPC) é fundamental. O princípio da causalidade aplica-se quando a parte vencedora deu causa ao ajuizamento da ação, independentemente do grau de procedência. Já o art. 86 incide quando há decaimento mútuo efetivo. No presente caso, embora tenha havido procedência parcial formal, materialmente a apelante obteve o núcleo essencial de sua pretensão - os contratos que justificavam os descontos. A recusa inicial em fornecê-los administrativamente caracteriza a causalidade que justifica a aplicação do art. 85, §10o, prevalecendo sobre a regra geral do art. 86.

A necessidade de ajuizamento da ação decorreu exclusivamente da conduta omissiva do banco apelado. A apelante esgotou as vias administrativas, aguardou prazo mais que razoável e somente então se socorreu do Poder Judiciário. A posterior apresentação dos documentos em sede de contestação não afasta a causalidade inicial, mas apenas confirma que a pretensão da apelante era legítima desde o início.

A jurisprudência tem reconhecido que a apresentação tardia de documentos, após o ajuizamento da ação, não descaracteriza a resistência inicial. Pelo contrário, demonstra que a parte detentora dos documentos poderia tê-los fornecido administrativamente, evitando a judicialização desnecessária da questão.

Contrariamente ao entendimento da sentença recorrida, não houve sucumbência recíproca no presente caso. A apelante obteve integralmente aquilo que buscava: o acesso aos contratos de empréstimo consignado que fundamentavam os descontos em seu benefício previdenciário.

O fato de alguns documentos adicionais terem sido considerados desnecessários pelo juízo não configura sucumbência da apelante, mas sim delimitação adequada do objeto da ação de exibição. Os contratos constituíam o núcleo essencial da pretensão, e sua obtenção representa êxito integral da demanda.

A distinção entre documentos essenciais e acessórios é fundamental para a correta aplicação das regras de sucumbência. No caso em análise, os contratos de empréstimo representavam a documentação principal e indispensável, enquanto os demais documentos solicitados possuíam caráter complementar.

A análise conjunta dos elementos probatórios e das circunstâncias do caso demonstra que a sentença recorrida aplicou incorretamente as regras de sucumbência. A configuração inequívoca da pretensão resistida, aliada à obtenção integral do objeto principal da demanda pela apelante, impõe a aplicação do princípio da causalidade e a condenação integral do banco apelado nos ônus sucumbenciais.

A manutenção da decisão recorrida representaria premiação da conduta omissiva da instituição financeira e desestímulo ao cumprimento espontâneo de obrigações legais. O Poder Judiciário não pode chancelar comportamentos que forçam desnecessariamente a judicialização de questões que poderiam ser resolvidas administrativamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
DOU

PROVIMENTO
p
ara reformar a sentença recorrida, determinando que o banco apelado arque integralmente com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026